Tribunal: TJSP
Processo: 3004572-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Pleito da executada de que seja reconhecida a inexigibilidade do título judicial, ante a declaração de constitucionalidade, pelo STF, da LF n.o 10.029/2000. Decisão agravada que acolhe em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para determinar ao autor que apresente a relação de atrasados. Reforma. Inexigibilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Pleito da executada de que seja reconhecida a inexigibilidade do título judicial, ante a declaração de constitucionalidade, pelo STF, da LF n.o 10.029/2000. Decisão agravada que acolhe em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para determinar ao autor que apresente a relação de atrasados. Reforma. Inexigibilidade do título judicial, na forma do art. 535, III e §§ 5o e 7o, do CPC. Declaração de constitucionalidade da LF n.o 10.029/2000 (ADI n.o 4.173/DF) que é anterior ao trânsito em julgado do acórdão exequendo. STF que já reconheceu, no Tema n.o 360, que há vício de inconstitucionalidade qualificado quando a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional (RE n.o 611.503/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20.09.2018). Precedentes desta Câmara e deste Tribunal de Justiça. Necessidade de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, para julgar extinta a execução. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004572-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada EMANOEL DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004572-50.2020.8.26.0000 -Voto no 16455
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004572-50.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: EMANOEL DE ANDRADE
VOTO No 16455
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Impugnação
ao
cumprimento de sentença. Pleito da executada de que seja
reconhecida a inexigibilidade do título judicial, ante a
declaração de constitucionalidade, pelo STF, da LF n.o
10.029/2000. Decisão agravada que acolhe em parte a
impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para
determinar ao autor que apresente a relação de atrasados.
Reforma. Inexigibilidade do título judicial, na forma do art.
535, III e §§ 5o e 7o, do CPC. Declaração de
constitucionalidade da LF n.o 10.029/2000 (ADI n.o
4.173/DF) que é anterior ao trânsito em julgado do acórdão
exequendo. STF que já reconheceu, no Tema n.o 360, que há
vício de inconstitucionalidade qualificado quando a
sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma
reconhecidamente constitucional (RE n.o 611.503/SP, Rel.
Min. Edson Fachin, j. 20.09.2018). Precedentes desta
Câmara e deste Tribunal de Justiça. Necessidade de
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença,
para julgar extinta a execução. Decisão reformada. Recurso
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 104/107 da origem, que acolheu em parte a
impugnação ao cumprimento de sentença, oposta pela agravante FESP,
para que o exequente seja obrigado a apresentar relação de atrasados,
deixando de acolher o pleito da agravante com relação à inexigibilidade
do título judicial.
Recorre, então, a executada FESP (fls. 01/23),
aduzindo, em resumo, que: (i) houve superveniente trânsito em julgado
da ADI n.o 4.173/DF, que reconheceu a constitucionalidade da Lei
Federal n.o 10.029/2000, que foram reproduzidos pela LE n.o 11.064/02,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004572-50.2020.8.26.0000 -Voto no 16455
3
eis que de observância obrigatória pelos Estados; (ii) houve, assim, a
superação do precedente firmado no Tema n.o 2, do TJSP, fixado por
meio de julgamento no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.000; (iii)
evidente que a decisão proferida está em confronto com a jurisprudência
vinculante do STF, firmada na ADI n.o 4.173/DF, não podendo ser
executada; (iv) também há de se observar o Tema n.o 551, do STF,
julgado sob repercussão geral, que fixou tese no sentido de que
servidores temporários não fazem jus a férias mais um terço e décimo
terceiro salário, salvo previsão legal ou contratual ou comprovado o
desvirtuamento da contratação temporária. Pleiteia a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso, para que não prossiga a execução e, ao final, a
reforma da decisão agravada.
Houve decisão liminar em agravo, de minha lavra
(fls. 43/44), por meio da qual deferi a pretensão recursal, para que não se
prosseguisse com a execução, até julgamento final do agravo.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 51/58).
O recurso é tempestivo e é isento de preparo, diante
da prerrogativa da Fazenda Pública.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de demanda em que se discute se deve ou
não ser reconhecida a inexigibilidade do título judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004572-50.2020.8.26.0000 -Voto no 16455
4
E, sendo o caso de reconhecer a inexigibilidade, deve
ser reformada a r. decisão agravada, dando-se provimento ao recurso.
Sustenta a agravante FESP que o título é inexequível,
diante da declaração de constitucionalidade da Lei Federal n.o
10.029/2000 (reproduzida pela LE n.o 11.064/2002), pelo STF, no
julgamento da ADI n.o 4.173/DF.
E o faz com base no art. 535, III e §§ 5o e 7o, do
CPC:
“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu
representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico,
para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios
autos, impugnar a execução, podendo arguir:
(...)
III inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
(...)
§ 5o - Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo,
considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em
título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato
normativo
tido
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
como
incompatível com a Constituição Federal, em controle de
constitucionalidade concentrado ou difuso.
(...)
§ 7o - A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o
deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão
exequenda” (g.n.).
E o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, no
Tema n.o 360, que há vício de inconstitucionalidade qualificado quando
a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente
constitucional, desde que a mencionada sentença não tenha transitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004572-50.2020.8.26.0000 -Voto no 16455
5
em julgado até o julgamento da constitucionalidade levado a efeito pelo
STF:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO,
E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO
PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO
535, PARÁGRAFO 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do
parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1o do art. 475-L,
ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do
CPC/15, o art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5o. 2. Os
dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da
coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao
sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia
rescisória
de
sentenças
revestidas
de
vício
de
inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões
com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença
exequenda
fundada
em
norma
reconhecidamente
inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja
por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais;
(b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma
reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do
vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o
julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou
inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao
trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso
extraordinário a que se nega provimento” (RE n.o 611.503/SP,
Rel. Min. Edson Fachin, j. 20.09.2018, g.n.).
Tendo em vista que, no caso em tela, a declaração de
constitucionalidade da LF n.o 10.029/2000 é anterior ao trânsito em
julgado do acórdão exequendo (ADI n.o 4.173 julgada em 19.12.2018 e
trânsito em julgado do acórdão exequendo em 24.05.2019 fl. 59 da
origem), é o caso de reconhecer a inexigibilidade do título judicial,
acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, para julgar
extinta a execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004572-50.2020.8.26.0000 -Voto no 16455
6
No mesmo sentido, já entendeu esta Col. Câmara:
“Cumprimento de julgado. Pretensão de reconhecimento de
inexigibilidade de obrigação constante de título judicial
resultante de ação ajuizada por ex-Soldado PM temporário,
contratado na forma da Lei Federal n. 10.029/2000 e da Lei
Estadual n. 11.064/2002. Insurgência contra decisão que
rejeitou a impugnação, interposta com fundamento no art. 535,
§§ 5o a 8o, do CPC. Trânsito em julgado do Acórdão exequendo
posterior à declaração de constitucionalidade da LF n.
10029/2000 pelo STF. Alegação de manifesta contrariedade ao
entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 4173/DF. Cabimento. Necessidade de observância da
legislação processual. Art. 535 do CPC. Agravo de Instrumento
provido para julgar extinta a execução” (Agravo de instrumento
n.o 3004154-49.2019.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Aguilar
Cortez, j. 08.01.2020, g.n.).
E este Eg. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA - "EX-SOLDADO
MILITAR
TEMPORÁRIO"
-
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA
PELA FESP - ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO JUDICIAL POR VIOLAÇÃO À ADI No 4.173/DF
ART. 535, III, §§5o E 7o, CPC - CABIMENTO DA MEDIDA
EIS QUE A DECISÃO DO STF FOI PROFERIDA ANTES
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA
- C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DECLAROU A
CONSTITUCIONALIDADE
DO
REGIME
DE
CONTRATAÇÃO DA LEI FEDERAL 10.029/00, NORMA
REPRODUZIDA NA LEI ESTADUAL No 11.064/02 -
TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO QUE SE MOSTRA
INEXEQUÍVEL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
3002897-86.2019.8.26.0000, Rel. Ferraz de Arruda, 13a Câmara
de Direito Público, j. 09/10/2019, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004572-50.2020.8.26.0000 -Voto no 16455
7
Assim, reformo a r. decisão agravada, para acolher a
impugnação ao cumprimento de sentença e julgar extinta a execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator